Tribunal: STF
Processo: RHC 257179
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor Jean de Jesus Santos com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 59)



    Em 13.6.2025 concedi a ordem de habeas corpus em favor de Kaique Oliveira da Silva para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, na forma do artigo 319 do CPP. (eDOC 54)



    O requerente afirma (eDOC 59) que “encontra-se submetido a quadro fático-jurídico rigorosamente equivalente ao do corréu Kaique Oliveira da Silva. Ambos foram detidos na mesma ocasião, em decorrência de idêntica ação policial, imputando-lhes, de forma conjunta, a suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.” (p. 2)



    Sustenta que “A conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva apoiou-se, em ambos os casos, em fundamentação meramente genérica, circunscrita à gravidade abstrata do delito e à referência à quantidade de entorpecente apreendido, despida, todavia, de qualquer substrato fático individualizado que evidenciasse risco concreto, atual e específico a ensejar a segregação extrema”. (p. 2-3)



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus. (p. 6) 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido de extensão. (eDOC 69)



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão merece acolhida.



    Os pedidos de extensão formulados por corréu encontra amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    No caso em análise, entendo que o requerente comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de extensão, em especial no que se refere à demonstração da existência de motivo comum aplicável à sua situação jurídica.



    Com efeito, Kaique Oliveira da Silva e Jean de Jesus Santos foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico nas mesmas circunstâncias e com fundamento na mesma situação fática. (eDOC 8)



    Conforme se extrai, não há nos autos qualquer indicação de que o requerente seja reincidente, de modo que se encontra na mesma situação fática do constrangimento ilegal sofrido pelo corréu Kaique Oliveira da Silva, qual seja, a imposição da prisão preventiva a agente primário, sem antecedentes, por meio de decisão baseada na mera traficância e sem apontar nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente.



    A propósito, cito trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    Muito embora a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva tenha ressaltado que o peticionante "possui o seguinte registro em seu desfavor: - 01 (uma) Medida Protetiva de Urgência, arquivada perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES (autos do processo n.º 0002743- 69.2020.8.08.0038), sendo extinto o processo por ausência das condições da ação em 03/08/2021", esta não gerou condenação penal transitada em julgado. Assim, ela não gera maus antecedentes e, portanto, não afeta a condição de primário do indivíduo para a aplicação de benefícios legais, como a irradiação de efeitos favoráveis do artigo 580 do CPP. (eDOC 69, p. 2)



    No caso, com fundamento no artigo 580 do CPP, identifico adequação fática e jurídica do requerente com aquela do paciente Kaique Oliveira da Silva, a justificar excepcional conhecimento deste pedido de extensão de habeas corpus.



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o paciente Kaique Oliveira da Silva ao requerente Jean de Jesus Santos, nos exatos termos do presente writ.



    Cumpra-se imediatamente a ordem.



    Comunique-se, com urgência ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES e ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente